Tribunal: TJDFT
Processo: 0735954-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735954-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERCELY EUSTAQUIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ROSA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NERCELY EUSTÁQUIO DOS SANTOS contra decisão de ID 202332220 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que a decisão foi proferida de ofício; que não há necessidade de suspensão do curso do processo, por força da decisão proferida nos Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que propôs a prévia liquidação; que não se trata de processo pendente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63387237). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à circunstância de a decisão ter determinado a suspensão de ofício, a observância de determinação de instância superior de suspensão do processo independe de requerimento das partes e é de observância obrigatória nas instâncias inferiores. Não há, portanto, ilicitude no cumprimento ex officio da decisão. Em relação à incidência do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na hipótese, a parte agravante optou pela liquidação de sentença, conforme mencionado na petição inicial (ID 192116463 dos autos de origem), em detrimento do cumprimento de sentença diretamente. Ou seja, ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao final, entenda ser necessária a liquidação prévia do julgado, essa situação já está contemplada na própria petição inicial. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora